Tribunal: TJSP
Processo: 3001260-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo interno – Recurso interposto pela FESP contra decisão monocrática deste Relator que indeferiu a concessão de efeito suspensivo pleiteado em Agravo de Instrumento por ela manejado contra r. decisão de Magistrado de Primeiro Grau que considerou como marco temporal para aferição de OPV ou Precatório a data do trânsito em julgado do processo de conhecimento – Afastamento da aplicação do art.

Ementa:
Agravo interno – Recurso interposto pela FESP contra decisão monocrática deste Relator que indeferiu a concessão de efeito suspensivo pleiteado em Agravo de Instrumento por ela manejado contra r. decisão de Magistrado de Primeiro Grau que considerou como marco temporal para aferição de OPV ou Precatório a data do trânsito em julgado do processo de conhecimento – Afastamento da aplicação do art. 2° da Lei n° 17.205/19 – Desprovimento de rigor.
1. Litigância de má-fé – Inocorrência – Pretensão formulada que encontra certo respaldo legal e na jurisprudência, configurando-se, destarte, exercício de direito de ação.
2. A concessão de efeito suspensivo não se justifica no caso porque ausente seus elementos essenciais, notadamente a verossimilhança das alegações, sendo frágil a construção argumentativa apresentada sobre o tema - Aliás, descabida a discussão mais aprofundada nesta fase de cognição sumária.
3. Deve assim o feito prosseguir em seus regulares termos até final julgamento do agravo de instrumento.
Decisão de indeferimento do efeito suspensivo pleiteado mantida.
Recurso de Agravo Interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3001260-66.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ADENILSON MÁRCIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3001260-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.819
2
Voto no 34.819
Agravo Interno no 3001260-82.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado: Adenilson Márcio dos Santos
Comarca: Bauru
Agravo interno Recurso interposto pela FESP contra decisão
monocrática deste Relator que indeferiu a concessão de efeito
suspensivo pleiteado em Agravo de Instrumento por ela
manejado contra r. decisão de Magistrado de Primeiro Grau que
considerou como marco temporal para aferição de OPV ou
Precatório a data do trânsito em julgado do processo de
conhecimento Afastamento da aplicação do art. 2° da Lei n°
17.205/19 Desprovimento de rigor.
1. Litigância de má-fé Inocorrência Pretensão formulada
que encontra certo respaldo legal e na jurisprudência,
configurando-se, destarte, exercício de direito de ação.
2. A concessão de efeito suspensivo não se justifica no caso
porque ausente seus elementos essenciais, notadamente a
verossimilhança das alegações, sendo frágil a construção
argumentativa apresentada sobre o tema - Aliás, descabida a
discussão mais aprofundada nesta fase de cognição sumária.
3. Deve assim o feito prosseguir em seus regulares termos até
final julgamento do agravo de instrumento.
Decisão de indeferimento do efeito suspensivo pleiteado
mantida.
Recurso de Agravo Interno desprovido.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Fazenda do Estado
de São Paulo contra decisão deste Relator de fls. 17/18, que indeferiu o pedido
de concessão de efeito suspensivo por ela formulado nos autos de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão de MM. Juiz de Direito da 2a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Bauru "que determinou, como marco
temporal para aferição da modalidade de cumprimento de obrigação de
pagar contra a Fazenda se por precatório ou OPV - a data do trânsito em
julgado do processo de conhecimento ".
Pretende agora a Fazenda do Estado agravante, por meio de razões
de fls. 01/07 do apenso digital final 50000, a reconsideração da r. decisão
recorrida no sentido de ser deferido o efeito suspensivo pleiteado obstando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3001260-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.819
3
processamento da RPV. Para tanto, em resumo, argumenta que presentes os
requisitos legais da fumaça do bom direito (na inteligência da Lei Estadual no
17.205/2019 e de natureza processual) e do perigo da demora (em razão do
possível rápido pagamento do RPV). Colaciona julgados que lhe seriam
favoráveis.
Contrariedade às fls. 12/18.
2. Não comporta acolhida o Agravo Interno manejado pela Fazenda
Estadual.
De proêmio, forçoso reconhecer que a pretensão formulada de
concessão de efeito suspensivo encontraria respaldo, ainda que diminuto, na
jurisprudência e, portanto, proposta a demanda no exercício regular do direito
de ação e acesso ao Poder Judiciário.
O caso em tela, não resvala em nenhuma das hipóteses elencadas
nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil e não pode justificar aplicação
da sanção aplicada.
Assim, incabível a condenação da agravante em litigância de má-fé,
eis que não se mostra possível presumir seu dolo.
Repele-se, destarte, a pretensão formulada pelo agravado.
De outro lado, não viceja a pretensão da Fazenda do Estado pese
embora o esforço demonstrado pela dedicada Procuradora do Estado subscritora
das razões do agravo, razões estas que não são capazes de debelar as motivações
lançadas no r. despacho deste Relator.
A decisão combatida fora lavrada nos seguintes termos:
“Lidas as razões recursais, em cotejo com o que consta
nos autos originários, consultados via sistema SAJ, não vislumbro
possibilidade de concessão do efeito suspensivo requerido.
A lei estadual no 17.205/2019 não pode ser aplicada
aos casos em que já houve trânsito em julgado, iniciando-se a fase
de cumprimento de sentença na modalidade que leva à expedição de
OPV.
Ao contrário do que ocorria com a lei federal no
11.690/2009, que introduziu nova forma de cálculo de correção
monetária e juros dos débitos da Fazenda Pública, cuja natureza
processual foi reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal e
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, levando à sua observância
imediata, o que redundou em repercussão geral ( TEMA 810), no caso
em exame a lei estadual reduziu o valor dos débitos fazendários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3001260-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.819
4
para efeito de expedição de OPV e, por via de consequência,
pretende a agravante que todos aqueles cujos valores sejam
superiores venham a ser objeto de precatórios, em manifesta
violação da coisa julgada.
Não é caso, portanto, de deferimento do efeito
suspensivo requerido, com anotação de que no TEMA 792 não houve
determinação para suspensão de qualquer feito, ocorrendo que
eventual inconstitucionalidade só pode ser proclamada quando do
julgamento deste recurso, não em sede de antecipação de tutela,
cabendo à turma julgadora, em homenagem ao princípio da
colegialidade, prover remessa ao Órgão Especial desta Corte, se
assim for entendido.”
Em sede de cognição sumária não logrou a Fazenda do Estado
agravante em demonstrar a pertinência de suas assertivas, sobretudo a
verossimilhança de suas alegações no sentido da aplicabilidade imediata da Lei
Estadual n° 17.205/19.
Os argumentos agora repisados pela agravante não são capazes de
debelar e alterar o convencimento original na medida em que remanescem
ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo,
notadamente, a ausência de verossimilhança das alegações, assentada,
sobretudo, em construção argumentativa que, em sumária cognição aparenta
fragilidade.
A potencialidade de dano noticiada decorreria, destarte, destes
argumentos os quais, ante a fragilidade, não ostentam força necessária para a
suspensão da decisão combatida.
Oportuno observar que a matéria controvertida e apresentada na
minuta de Agravo de Instrumento demanda análise acurada o que somente será
possível após regular processamento do instrumento e apresentação de
contraminuta pelo agravado.
Em suma, não se mostra à primeira vista, teratológica a r. decisão
de Primeira Instância.
Confira-se por oportuno:
RECURSO - Agravo regimental - Indeferimento de
liminar em agravo de instrumento - Inexistência de manifesta
ilegalidade e de periculum in mora - Decisão mantida -
Recurso não provido. (Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento n. 131.764-4 - Mairiporã - 5a Câmara de Direito
Privado - Relator: Rodrigues de Carvalho - 25.11.99 - V.U.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3001260-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.819
5
Deste modo, porque não presentes os requisitos essenciais da
medida pretendida, era de rigor o seu indeferimento.
Deve o feito prosseguir em seus regulares termos para final
julgamento do subjacente Agravo de Instrumento, depois, obviamente, de
observadas as formalidades legais e intimação da parte agravada.
3. Ante todo o exposto, é de ser negado provimento ao presente
Agravo Interno.
Sidney Romano dos Reis
Relator